Tribunal: TJDFT
Processo: 0702975-06.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702975-06.2019.8.07.0005 RECORRENTE: GEISIANE BEZERRA MATIAS RECORRIDO: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. IMÓVEL. INDISPONIBILIDADE POR DECISÃO JUDICIAL. GRUPO OK. INVASÃO. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. ALUGUEL. PAGAMENTO DO PREÇO PELA OCUPAÇÃO ILEGAL. CABIMENTO. IMPOSTOS DEVIDOS. SUB-ROGAÇÃO. COBRANÇA. LICITUDE. 1. A conexão ocorre quando duas ou mais ações possuem o mesmo pedido ou causa de pedir. A reunião dos processos não prejudica o debate individualizado e permite o uso de prova emprestada, o que confere celeridade e economicidade aos processos, observada a produção de prova específica em cada feito. A reunião dos processos evita que sejam proferidas decisões conflitantes, em observância à segurança jurídica. 2. É lícito cobrar do ocupante de imóvel, sem qualquer título, que invadiu ou que "adquiriu" supostos direitos de invasor, o preço pela ocupação ilegal do bem, tomando-se como paradigma o valor do aluguel indicado pelo oficial de justiça, aplicando-se, a partir do ajuizamento da ação, a prescrição trienal. 3. Nas condições de ocupação descritas no item anterior, também é devido o pagamento dos impostos incidentes sobre o bem no período, devendo o ocupante ressarcir o proprietário que os pagou ao Fisco e sub-rogou-se no direito de cobrá-los do devedor originário. 4. “O Imposto Predial e Territorial Urbano tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física como definido na lei civil, situado nas zonas urbanas do Distrito Federal." (Decreto-lei no 82/1996, art. 3o). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.275, inciso III, do Código Civil, ao não reconhecer a perda de posse por parte da ora recorrida em razão do abandono do imóvel, razão pela qual entende que a indenização somente será devida a partir de 30/4/2019, data da propositura da demanda possessória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve seguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao 1.275, inciso III, do Código Civil, porquanto eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030